Tribunal: TJMT
Processo: 0001350-04.2015.8.11.0038
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001350-04.2015.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), CHARLLES DA COSTA DIAS - CPF: 985.406.961-34 (APELADO), DELAIR TEIXEIRA DE ALCANTARA - CPF: 354.140.491-49 (ADVOGADO), MILENA GONCALVES DE ALCANTARA - CPF: 089.259.087-43 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL – DISCUSSÃO DE VALORES – AFASTADA - DIREITO A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – INICIDÊNCIA DA MULTA DE 50% DO VALOR ORIGINAL FINANCIADO – VEICULO ALIENADO - POSSIBILIDADE– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Purgada a mora no valor apresentado pela instituição financeira, não há falar em diferença de valores e ausência da purgação da mora, precedente STJREsp 1.418.593/MS,
"compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como o montante apresentado e comprovado pelo credor fiduciário na inicial".

Purgada a mora e alienado o bem pela instituição financeira esta se obrigada ao pagamento da multa de 50% do valor original financiado, uma vez que não é possível restituir o bem ao devedor fiduciário.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
0001350-04.2015.8.11.0038

Apelante:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Apelado:
CHARLLES DA COSTA DIAS

Vara Única da Comarca de Araputanga

RELATÓRIO

Apelação interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Ação:
Busca e Apreensão, proposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em desfavor de
CHARLLES DA COSTA DIAS.

Sentença:
julgou procedente a Ação
de Busca e Apreensão para reconhecer a purgação da mora pelo requerido, revogar liminar deferida em favor do requerente e determinar a devolução/restituição do veículo ao requerido. Considerou, ainda, adimplido o contrato de alienação fiduciária, para consolidar a posse em favor do requerido do veículo objeto da ação - MARCA FIAT, MODELO UNO WAY 1.0, ANO FABRICAÇÃO 2012, CHASSI 9BD195162D0362190, PLACA OBB-5605, COR PRETA. Condenou o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigência fica suspensa, porquanto deferida a gratuidade. Ressalvou, ainda, que se o bem tenha sido alienado pela instituição financeira, obstando a devolução/restituição decorrente da purgação da mora, condeno o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, devidamente atualizado.

Apelação
(Id 57537472 - 57537474): busca, em síntese, a reforma da sentença, ao argumento de que não ocorreu a purgação da mora e, ainda, que a posse do bem se consolidou com a sua consequente alienação nos termos do que autoriza o art.2º, §1º do Decreto Lei 911/69. Pugna, ainda, para que seja afastada a incidência da multa de 50% do valor do bem a ser paga ao devedor fiduciante quando ocorrida a sua alienação.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para rejeitar a purgação da mora e consolidar a posse e a propriedade do bem ao autor.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 57537477 - 57537478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº
0001350-04.2015.8.11.0038

Apelante:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Apelado:
CHARLLES DA COSTA DIAS

Vara Única da Comarca de Araputanga

V O T O

Apelação interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Ação:
Busca e Apreensão, proposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em desfavor de
CHARLLES DA COSTA DIAS.

Sentença:
julgou procedente a Ação
de Busca e Apreensão para reconhecer a purgação da mora pelo requerido, revogar liminar deferida em favor do requerente e determinar a devolução/restituição do veículo ao requerido. Considerou, ainda, adimplido o contrato de alienação fiduciária, para consolidar a posse em favor do requerido do veículo objeto da ação - MARCA FIAT, MODELO UNO WAY 1.0, ANO FABRICAÇÃO 2012, CHASSI 9BD195162D0362190, PLACA OBB-5605, COR PRETA. Condenou o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigência fica suspensa, porquanto deferida a gratuidade. Ressalvou, ainda, que se o bem tenha sido alienado pela instituição financeira, obstando a devolução/restituição decorrente da purgação da mora, condeno o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, devidamente atualizado.

A lide advém do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens firmado entre as partes, em 20.08.2012, n°
4328010680
, com garantia de alienação fiduciária, no valor de R$22.500,00, para ser pago em 48 parcelas mensais de R$746,82.

Em razão do inadimplemento contratual por parte do requerido, o banco ajuizou à ação e pugnou pelo deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo.

A liminar foi deferida em 10/7/2015 e cumprida, com a apreensão do veículo. O requerido foi citado/intimado em 16/10/2015, quem, em 22/10/2015, ocasião em que informou o pagamento da dívida, R$. 13.080,01, bem como pugnou pela devolução do veículo.

Por sua vez, a instituição financeira alega que o pagamento não contemplou o valor atualizado do débito.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, para rejeitar a purgação da mora e consolidar a posse e a propriedade do bem ao autor.

Pois bem. Como cediço, a partir da vigência da Lei n. 10.931/2004, que alterou o art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, o devedor poderá pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar de busca e apreensão, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.418.593/MS, no rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que nas ações de busca e apreensão a restituição do bem somente ocorrerá com o pagamento da integralidade da dívida, não se cogita mais, portanto, em purgação da mora apenas pelo débito vencido.

No caso, verifica-se que o requerido foi citado e comprovou o pagamento da integralidade da dívida na quantia descrita no Mandado de Citação, que se transcreve:

Trato de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - rito do Decreto-Lei n. 911/69 -, tendo como partes as em epígrafe, em que a parte requerida/devedora realizou dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias o depósito/pagamento do valor de R$ 13.080,01 (treze mil e oitenta reais e um centavo), o qual afirma indicado na exordial e suficiente para a purga da mora.

O STJ decidiu sobre o tema 722 que:

EMENTA

[...]

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos
firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo
de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e
apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os
valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de
consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".[...](REsp 1418593 MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

(...)

Neste contexto, conclui-se que é ônus do credor manter o valor do débito atualizado no curso do processo, por conseguinte não há falar discussão de valores, como pretende o autor.

Sobre o tema, é o entendimento fixado pela 2ª Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.418.593/MS:

"Diante do novo texto legal, fica nítido que, nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 10.931/2004 - pois esta não pode retroagir para atingir pretensão de direito material relativa à relação contratual anterior à sua vigência (RE 205999, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 16/11/1999, DJ 03-03-2000 PP-00089 EMENT VOL-01981-05 PP-000991) -, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como o montante apresentado e comprovado pelo credor fiduciário na inicial" (REsp 1.418.593/MS. Relator Min. Luis Felipe Salomão. DJe 27/05/2014)

Assim, não há falar em reforma da r. sentença, pois entende-se por autorizada a restituição do bem, objeto da alienação fiduciária, ante o depósito efetuado pelo apelado.

Nessa linha:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – VALOR INDICADO PELO CREDOR NA INICIAL – MORA ELIDIDA PELO DEVEDOR – DEVOLUÇÃO DO BEM – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - A despeito da questão posta, temos que, no julgamento do REsp. 1418593/MS, submetido ao rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça consolidou posicionamento no sentido da legalidade da cláusula que prevê o vencimento antecipado das parcelas, em caso de inadimplemento de contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia, como na hipótese, competindo ao devedor, para fins de purgação da mora, pagar a integralidade da dívida apresentada pelo credor na peça exordial.

II - Uma vez purgada a mora pelo devedor, no exato valor assinalado pelo credor, e, estando à decisão objurgada de acordo com o entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não há por onde acolher o pleito do agravante, sendo medida de rigor, a manutenção da decisão de base.
(TJMT - N.U 1006793-62.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA - PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL IDENTIFICADO NA INICIAL - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA APREENSÃO – SENTENÃ MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme decidido no REsp 1.418.593/MS, "compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como o montante apresentado e comprovado pelo credor fiduciário na inicial".

Constatando-se que a Agravada efetuou o depósito do valor identificado na inicial como valor integral da dívida, entende-se por autorizada a restituição do bem apreendido.(N.U 1005257-70.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

No que diz respeito a afastar a multa de 50% do valor original do financiamento, porquanto o veículo já foi alienado pela instituição financeira, também não é o caso. O Decreto Lei é claro a fixar a obrigação, do que se mantém a sentença.

Nesse sentido:

Alienação fiduciária. Veículo. Busca e apreensão com base no Decreto-lei nº 911/69. Efetivação da liminar e venda extrajudicial desde logo feita pelo banco. Posterior julgamento de extinção do processo com base na purgação da mora. Impossibilidade de restituição do bem. Aplicação da multa de 50% do valor financiado, segundo o art. 3º, § 6º, do Decreto-lei nº 911/69. Cabimento. Irrelevância de o julgamento não ser tecnicamente de improcedência. Incidência da multa, nos casos em que em tese possível a venda, que abarca também situações de extinção do processo sem julgamento de mérito, por identidade de razões. Intenção do legislador de sancionar o credor fiduciário que por sua conta e risco aliena o bem e depois se depara com julgamento desfavorável, qualquer que seja o fundamento. Hipótese dos autos, entretanto, ainda mais clara.
Purgação da mora que, se realizada no prazo legal, é impeditiva da própria consolidação da propriedade em mãos do credor fiduciário, e portanto não abre ensejo à venda extrajudicial. Alienação pelo autor feita em termos prematuros e temerários. Multa devida com ainda maior razão que no caso de improcedência.
Decisão agravada mantida. Agravo de instrumento do banco-autor desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2107678-45.2020.8.26.0000; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE PELA PURGAÇÃO DA MORA - ALIENANTE QUE REALIZOU VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO - APLICAÇÃO DA MULTA QUE TRATA O ART. 3º, § 6º DO DECRETO-LEI 911/69 NO IMPORTE DE 50% DO VALOR FINANCIADO - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA RESP Nº 1.418.593-MS – DEPÓSITO
INTEGRAL DO SALDO DEVEDOR QUE DEVE SER REALIZADO 05 (CINCO) DIAS APÓS O CUMPRIMENTO DA LIMINAR - QUITAÇÃO TEMPESTIVA – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000240-08.2020.8.26.0604; Relator (a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/10/2020; Data de Registro: 07/10/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.
Majoram-se os honorários recursais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigência fica suspensa por ser a parte assistida pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020